Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014202-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA RAMOS - CPF: 719.502.811-91 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ACORDO CANCELADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o cancelamento de faturas, a reemissão de cobranças, e a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais analisadas são: (i) A legalidade do corte de energia elétrica frente à existência de parcelas de acordo; (ii) A caracterização de danos morais em razão da interrupção de serviço essencial; (iii) A adequação do
quantum
arbitrado para a reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento foi baseada em débito incluído em acordo entabulado entre as partes. Essa conduta caracteriza falha na prestação do serviço, violando o art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95, e configurando ato ilícito.

4. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial à dignidade do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos de personalidade. O dano moral é
in re ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

5. O valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender à finalidade pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral em casos de interrupção indevida de serviço essencial presume-se (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
3. O valor de R$ 8.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.987/95, art. 6o, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 10028648720208110041; TJ-MT, Apelação Cível no 1006873-58.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A. – Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica
, contra sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Dano Moral e Medida de Liminar
Inaudita Altera Pars
, movido
Douglas Silva Ramos
.

Nas razões recursais constantes no ID 259405727, a Empresa Apelante que o
corte do fornecimento de energia
se deu por
inadimplemento de fatura não incluída no parcelamento em discussão nos autos
, sendo legítima a suspensão dos serviços,
não havendo ato ilícito
que justificasse a condenação por danos morais.
Subsidiariamente
, requer a
redução do
quantum
indenizatório
fixado.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 259298177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Douglas Silva Ramos
afirmou ser usuário dos serviços prestados pela
Energisa S.A. – Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica
, por meio da Unidade Consumidora no 6/961079-1. No ano de 2019, registrou uma reclamação junto ao
PROCON/MT
contestando algumas faturas, ocasião em que ficou acordado que a empresa requerida apresentaria um laudo técnico do medidor, o que não foi cumprido.

Relatou que, em
16/11/2021
, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso e, mesmo não concordando com os valores cobrados e com a aplicação de juros abusivos, pactuou um termo de confissão de dívida no valor de
R$ 23.882,54
, dividido em uma entrada de
R$ 2.389,00
e 18 parcelas de
R$ 2.099,42
, com o objetivo de restabelecer o fornecimento do serviço.

Diante dessa situação, propôs a presente ação, contestando as faturas dos períodos de
maio a dezembro de 2019
,
janeiro a dezembro de 2020
e
janeiro a dezembro de 2021
. Alegou, ainda, que, em razão do acordo firmado, as faturas dos meses de
dezembro de 2021 a março de 2022
apresentam valores abusivos.

Em sede de tutela de urgência, solicitou a suspensão do acordo firmado; Que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica; Que a empresa se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; ou, alternativamente, que sejam emitidas novas faturas referentes aos meses de
dezembro de 2021 a março de 2022
, excluindo os juros do parcelamento.

No mérito, pleiteou o cancelamento do acordo firmado no PROCON; O cancelamento das faturas dos meses de
dezembro de 2021 a março de 2022
; A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00
.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em ID. 259405678, determinando:
“
a suspensão das parcelas do acordo de id. 85060380 no valor de R$ 23.882,54 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos);
Que a requerida emita as faturas dos meses de dezembro de 2021 a março de 2022, sem o valor do acordo; se abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito aqui discutido e que restabeleça o fornecimento do serviço no imóvel da parte autora, se suspensa pelos débito aqui discutido, no prazo de 24 (vinte e quatro) hora, sob pena de multa no valor de R$ 300,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00.”

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento das faturas referentes às
18 parcelas do acordo entabulado
; Que a requerida promova o refaturamento das cobranças dos meses de referência de
maio a dezembro de 2019
(exceto junho/2019),
janeiro a dezembro de 2020
(exceto abril/2020) e
janeiro a novembro de 2021
, com base na média de R$ 549,92,
sem incidência de juros, correção monetária ou multa
; Que a requerida emita novas faturas referentes aos meses de
dezembro/2021 a março/2022
, excluindo a parcela do acordo.

Além disso, a requerida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00
, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Por fim, houve a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da condenação
.

Irresignada, a empresa Requerida apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelado sustenta que o recurso de apelação carece de dialeticidade, uma vez que as razões recursais seriam genéricas e não enfrentaram os fundamentos da sentença.

Contudo, ao examinar as razões de apelação, verifica-se que,
apesar de alguns erros em seus apontamentos
, ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois questiona a
responsabilização por danos morais
e a
interpretação do corte como ato ilícito
, bem como pede, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório.

Portanto, a apelação atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, sendo plenamente admissível.

2.

MÉRITO – DO DANO MORAL – LEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA

A sentença reconheceu a responsabilidade da apelante por corte
indevido de energia elétrica
, fundamentando-se no fato de que a
interrupção ocorreu em fatura que incluía valores relacionados ao parcelamento já suspenso por decisão liminar.

A apelante argumenta que o corte ocorreu em razão do inadimplemento de fatura posterior (11/2022), que não fazia parte do parcelamento discutido, e que agiu no exercício regular de seu direito de cobrança.

Conforme o art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95, a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, desde que observados os
requisitos de notificação e não pagamento.

No caso dos autos, autos o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu em data
de 16.11.2021, em razão de faturas incluídas em acordo entabulado e não em data de 19.01.2023, como quer fazer crer a Apelante.

E mesmo que o fosse, a fatura utilizada como fundamento, pela apelante, deveria ter sido ajustado em cumprimento à liminar concedida.

A
interrupção indevida de energia elétrica
, essencial para a dignidade e qualidade de vida do consumidor, caracteriza
lesão a direitos da personalidade
, configurando dano moral
in re ipsa
, como vem entendendo este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 10028648720208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006873-58.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) Destaquei

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e os transtornos causados ao consumidor, principalmente para atender a função pedagógica, para que a empresa não volte a reincidir nos mesmos fatos.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa S.A. – Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025